Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-65.2024.8.11.0005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002301-65.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - CNPJ: 04.533.779/0001-61 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MARIA JAQUELINE DOS SANTOS BRITO - CPF: 141.076.844-90 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. PROVAS DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXECÍCIO REGULAR DO DIREITO. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. A parte promovida apresentou biometria facial (selfie) acompanhada de documento de identidade e extratos com registros de consumo.

3. Deve ser observado o disposto na Súmula 34/TR: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

Dessa forma, a existência da relação jurídica entre as partes está comprovada, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar que quitou integralmente seus débitos.

4. Com efeito, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar do exercício regular de um direito, não sendo apta, por si só, a ensejar indenização por dano moral.

5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6. A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
MARIA JAQUELINE DOS SANTOS BRITO
em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da reclamada e julgou improcedente o pedido
inicial.

A parte recorrente alega em síntese que não houve comprovação da contratação, bem como que a inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito é indevida, ensejando o dever de indenizar.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

No caso, a parte recorrida aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 432,47 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrente demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, a parte reclamada, ora recorrente, apresentou nos autos prova suficiente da existência do débito por meio dos documentos juntados nos autos através dos ids. 260434200 e 260433749, págs. 07 e 10, contendo selfie, documento pessoal, número de telefone e faturas com o detalhamento de compras parceladas e pagamentos realizados, documentos estes que legitimam a cobrança, bem como a negativação.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

(...)

Desse modo, merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Com efeito, o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso se a decisão estiver em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, nos termos do art. 932, V, do CPC, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Aliado a isso, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02 com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Ante o exposto, em face a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO e julgo improcedente o pedido inicial.”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Com efeito, ao analisar os autos, observo que a relação jurídica entre as partes restou devidamente comprovada, por meio dos documentos juntados nos autos através dos ids. 260434200 e 260433749, págs. 07 e 10, contendo selfie, documento pessoal, número de telefone e faturas com o detalhamento de compras parceladas e pagamentos realizados, documentos estes que legitimam a cobrança, bem como a negativação.

Deve ser observado, no presente caso, o disposto na Súmula 34/TR:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, uma vez comprovada a existência de relação jurídica, a decisão monocrática proferida se mostra acertada.

Desse modo, não resta descaracterizada a inversão do ônus da prova, uma vez que a empresa reclamada apresentou documentos que comprovaram de forma efetiva a existência de relação jurídica entre as partes e obrigação capaz de gerar o débito discutido. Dessa forma e em consonância com precedentes julgados, tenho como escorreita a decisão singular, razão pela qual não merece sofrer nenhuma reforma.

Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de comprovação da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação foi indevida, diante da alegação de inexistência de relação contratual; e (ii) estabelecer se a parte agravante deve ser condenada ao pagamento de multa por interposição de agravo manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

4.

Os documentos juntados aos autos, incluindo cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente e registros de utilização de serviços bancários, comprovam a relação contratual entre as partes e a regularidade da negativação.

5.

A Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso admite a utilização de provas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

6.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, a interposição de agravo manifestamente infundado justifica a aplicação de multa, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, diante da unanimidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A negativação é legítima quando há prova documental suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor.

2
.

A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovação da relação contratual, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

3.

É cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de interposição de agravo manifestamente infundado, quando a decisão for unânime. (N.U 1006416-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (g.n)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em
contraprova, a empresa demonstrou a existência de vínculo negocial mediante a juntada de registro fotográfico (selfie) acompanhado de documento de identidade.
Aplicabilidade da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2. Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

4. Agravo
3. A parte agravante não traz elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

interno conhecido e desprovido.

(N.U 1078873-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (g.n)

“SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO EXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Reclamante, em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamada para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, pois comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito.

2. O agravante requer a reforma da decisão, pugnando pela condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como seja declarada inexigível a dívida.

3. Pois bem. A Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de energia elétrica na UC n. 2689711-6, instalada na Rua São Jorge, n. 960-B, bairro São Matheus, Cuiabá/MT – colacionando à defesa a ficha cadastral, histórico de consumo, ordens de serviço e de contas. Frise-se que a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, o recorrente se limita a alegar a inexistência de apresentação de contrato.

4. Como comprovante de endereço a parte autora anexou fatura da concessionária em nome de terceiro, referência 09/2021, desacompanhada de declaração de endereço por ele assinada.

5. A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufruiu dos serviços prestados por esta empresa. Assim, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, indicando a UC utilizada por ela no período onde constam faturas pendentes, o que não o fez.

6. Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

7. A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe a autora e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

8. A sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido.

(...) (N.U 1037229-59.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (g.n)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que manteve integralmente a sentença recorrida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025